Tribunal: TJSP
Processo: 0001241-65.2010.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Preliminar – Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Sentença que explicitou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais reconheceu a prescrição da pretensão

Ementa:

EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DA EXEQUENTE
- Preliminar – Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – Inocorrência – Sentença que explicitou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais reconheceu a prescrição da pretensão executiva – Preliminar afastada.
- Execução de Duplicatas - Ação ajuizada em janeiro de 2010 – Despacho que determina a citação proferido em fevereiro de 2010 - Sentença de extinção do processo, em decorrência da prescrição, proferida em janeiro de 2019 - Cabimento – Decurso de mais de cinco anos, sem a realização da citação – Ausente culpa do Poder Judiciário pela demora – Inércia atribuível ao exequente que deixou de providenciar a citação por edital em tempo oportuno a fim de evitar o perecimento do direito – Inteligência dos artigos 246, e 256 do CPC - Sentença mantida.

Recurso não provido.